Tribunal: TJDFT
Processo: 0043348-84.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0043348-84.2009.8.07.0001 RECORRENTEs: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF E OUTRO RECORRIDO: MÁRCIO SOUSA ARBOS DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12717719 – p. 6/7): De fato, o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que transitar com o veículo “efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente” constitui infração de natureza média, ficando o infrator submetido à penalidade de multa e à medida administrativa de retenção do veículo. A Lei Distrital 239/92 e o Decreto Distrital no 17.161/1996, ao estipularem a medida administrativa de apreensão do automóvel, condicionando a liberação do veículo ao pagamento de multa e demais encargos, afrontou as normas insertas no Código Brasileiro de Trânsito. Nos casos em que o transporte irregular de passageiros é realizado por veículos de passeio deve ser observada a regra prevista no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e não a Lei no 239/92, eis que se trata de uma infração de trânsito e não uma infração administrativa. Cumpre frisar que o egrégio Conselho Especial já analisou a questão da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/92, estando a ementa assim redigida: ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - APREENSÃO DE VEÍCULO - LEI DISTRITAL - INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO - APREENSÃO DE VEÍCULO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ARGUIÇÃO ACOLHIDA. 1. A Constituição Federal fixa a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso XI. O artigo 30, incisos I, II e V, e o artigo 175, ambos da C.F., devem ser interpretados em conjunto. A competência do município, estendida, no caso, ao DF, limita-se à regulamentação da atividade econômica desempenhada pelo ente estatal. 2. A liberação do veículo retido sem licença para transporte remunerado não pode estar condicionada ao pagamento de multas e encargos, porquanto esta medida administrativa não se confunde com a penalidade apreensão, sob pena de se violar o princípio constitucional do devido processo legal (CF, artigo 5o, inciso LIV; artigo 231, inciso VIII, da Lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro). 3. Argüição de inconstitucionalidade acolhida. Maioria. (20090020069227ARI, Relator JOÃO MARIOSA, Conselho Especial, julgado em 06/10/2009, DJ 12/01/2010 p. 92). Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031